Tribunal: STF
Processo: HC 237818
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Ozias Granado, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no AREsp nº 2.035.771/MA , Relator o Ministro Ribeiro Dantas (doc. 5).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri da acusação de homicídio qualificado. Interposta apelação pelo Ministério Público, foi ela provida para determinar que o paciente fosse submetido a novo julgamento, por ter sido considerada a decisão contrária à prova dos autos.



    Sobreveio a condenação à pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês pela prática do crime de homicídio tentado. (doc. 26)



    Sustenta-se, em síntese, neste recurso constrangimento ilegal ante a violação ao princípio da soberania dos veredictos do Júri.



    Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao AREsp nº. 2.305.771/MA.



    No mérito, busca o provimento do recurso para restabelecer a sentença absolutória.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão ora questionada:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



1. É inviável o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão atacada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



2. A decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso especial, pois a parte agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos para a não admissão do recurso especial (Súmula 83/STJ e deficiência de cotejo analítico). Todavia, no presente agravo regimental, a Defesa, mais uma vez, nada dispôs acerca do referido fundamento, limitando-se apenas a repetir quais foram os pedidos formulados em recurso especial, de forma genérica. 



3. A alegação genérica não supre a exigência de impugnação da decisão denegatória, na medida em que é imprescindível demonstrar, de forma clara e objetiva, com o devido desenvolvimento argumentativo, o desacerto da decisão agravada, em relação a cada um de seus fundamentos. 



4. Agravo regimental não conhecido.”



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não revela ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a justificar a concessão da ordem de ofício. Pelo contrário, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tendo evidenciado o convencimento formado. 



    Ressalto, de início, que não desconheço a jurisprudência da Corte, segundo a qual,



    “[a] soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal” (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 



    No entanto, no caso dos autos, a maioria dos jurados, em que pese tenha reconhecido a materialidade do crime de homicídio (CPP, art. 483, I) e a autoria do paciente (CPP, art. 483, II), ao responder ao terceiro quesito (“O jurado absolve o réu?”) - quesito genérico de absolvição (CPP, art. 483, III) incluído pela Lei nº 11.689/08 -, fê-lo de forma afirmativa.(doc. 24)



    Em casos da espécie, o magistério deste Supremo Tribunal firmou-se no seguinte sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECONSIDEROU ANTERIOR NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RHC PARA ACOLHER A TESE DEFENSIVA E DAR-LHE PROVIMENTO. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCLUSÃO DO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO PELA LEI 11.689/2008 (ART. 483, III, DO CPP). CONTROLE JUDICIAL DO JUÍZO ABSOLUTÓRIO QUANDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FUNDAR-SE EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Em razão da superveniência da Lei 11.689/2008, que alterou o Código de Processo Penal – CPP no ponto em que incluiu no questionário do procedimento do Tribunal do Júri o quesito genérico de absolvição (art. 483, III), “os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica, seja, ainda, a razões fundadas em juízo de equidade ou de clemência” (HC 185.068/SP, Rel, Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 



    II – Em face da reforma introduzida no procedimento penal do júri, é incongruente o controle judicial em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), das decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com base no art. 483, III e § 2º, do CPP, quer pelo fato de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença para absolver o réu (CPP, art. 483, III) permanecem desconhecidos (em razão da cláusula constitucional do sigilo das votações prevista no art. 5º, XXXVIII, b, da Constituição), quer pelo fato de que a motivação adotada pelos jurados pode extrapolar os próprios limites da razão jurídica. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC nº 192.431-AgR Segundo/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/5/21). (Grifei)



    Em recentíssimo julgado envolvendo idêntica temática, a Segunda Turma decidiu:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO QUESITO GENÉRICO. ART. 483, § 2º, DO CPP. ARE Nº 1.225.185-RG/MG; TEMA RG Nº 1.087: REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, AINDA SOB ANÁLISE. SEGUNDA TURMA: PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, em vista do art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, no qual se prevê a formulação do quesito obrigatório e genérico de absolvição do réu pelo Júri, já decidiram ser incabível determinar a realização de novo julgamento, partindo-se da premissa segundo a qual estaria a decisão de absolvição dos jurados, com base no quesito genérico, contrária aos elementos probatórios do processo. Precedentes. 2. A absolvição pelo Tribunal do Júri com amparo no quesito genérico não pode ser impugnada com fundamento no art. 593, inc. III, al. “d”, do Código de Processo Penal, em razão de constituir afronta à soberania dos veredictos. Precedentes da Segunda Turma. 3. Agravo regimental ao qual se dá provimento.(HC 231024 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe- PUBLIC 31-01-2024)



    Sob essa perspectiva, verifico a dissonância da decisão que submeteu o paciente a novo julgamento pelo Conselho de Sentença - implicando a condenação à pena de 11 anos e 1 mês - após decisão que o havia absolvido com fundamento no art. 483, III do CPP. 



    Com essas considerações, concedo a ordem de ofício para restabelecer a sentença absolutória proferida nos autos do processo nº 10417-10.2010.8.10.001, do Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Ilha de São Luís/MA. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente